Tribunal: TJBA
Processo: 0040419-40.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040419-40.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: APOCALIPSE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILTAR. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 10,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 COM REPERCUSSÃO NA GAPM.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ.
LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 QUE IMPLEMENTOU REAJUSTE SETORIAL PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NOS IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02 – TJBA)
E

PELO STF NO
RE 976610/BA-RG
.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0040419-40.2006.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
APOCALIPSE DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.